Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-38.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. FALECIDO CASADO. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. UNIÕES PARALELAS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a improcedência do pedido de reconhecimento de união estável post mortem. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, além de requerer o prequestionamento das matérias suscitadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso por não enfrentar o conteúdo do depoimento pessoal de D.S.F., que confirma a separação de fato; (ii) verificar se há contradição atinente à admissão de união afetiva entre a embargante e o de cujus e o não reconhecimento da união estável; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o prequestionamento pretendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão capaz de ensejar embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de se pronunciar sobre ponto controvertido relevante, arguido pelas partes ou cognoscível de ofício. 3.1. Já a contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC refere-se à incongruência lógica interna da decisão.
4. O acórdão embargado esclarece adequadamente os fundamentos pelos quais concluiu que a relação da embargante com o falecido não se caracterizava como união estável, mas sim como relação extraconjugal, por inexistir prévia separação de fato com a esposa e ânimo inequívoco de constituir família.
5. Evidenciado que o Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo que a preexistência de casamento anterior, sem a prova da separação de fato, impede o pretendido reconhecimento da união estável, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção literal a dispositivos legais se a matéria jurídica for devidamente enfrentada, o que ocorreu no presente caso.
7. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
8. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso conhecido e desprovido. Multa aplicada.
Teses de julgamento:
1. A análise expressa, clara e fundamentada das provas e argumentos pela decisão embargada afasta a configuração de omissão ou contradição.
2. A existência de relação afetiva paralela não configura união estável sem prova da prévia separação de fato e do ânimo inequívoco de constituir família.
3. Os embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir matéria decidida são manifestamente protelatórios e ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.